Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Eugenia Paixão Lages Carlini, Sirliane Maria Goes de Pinho Piretti, Denize Maria Goes de Pinho e Jeanne Maria Gois de Pinho de Mendonça contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 16899363) que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo n. 0706492-37.2020.8.07.0020) ajuizada pelas ora recorrentes em desfavor de União Alternativa Corretora de Cambio Ltda., B&amp;T Associados Corretora de Cambio Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência em caráter antecedente, formulado com o objetivo de se determinar o bloqueio, via Bacenjud, na conta corrente das empresas agravadas, e de forma solidária, da quantia de R$ 65.970,00 (sessenta e cinco mil novecentos e setenta reais), a qual seria proveniente do não cumprimento de contrato de aquisição de moeda estrangeira. Na decisão agravada, destacou a magistrada terem as autoras alegado a contratação de um curso de idiomas em Malta, razão pela qual adquiriram, das rés, moeda estrangeira (euros e dólares) para viabilizar a realização do curso no país estrangeiro. Esclareceu que, segundo o relato das autoras, para atingir o objetivo, efetuaram o pagamento de R$ 65.970,00 (sessenta e cinco mil novecentos e setenta reais), contudo, após o pagamento, as empresas se recusaram a entregar o numerário em moeda estrangeira, ao argumento de que estariam em dificuldades financeiras. Por essa razão, as autoras, ora agravantes, formularam pedido de bloqueio dos R$ 65.970,00 (sessenta e cinco mil novecentos e setenta reais) a fim de possibilitar a restituição do valor despendido. Consignou a magistrada não ter havido na hipótese comprovação, de plano, de que as empresas rés estariam agindo em fraude, dilapidando patrimônio ou frustrando o cumprimento de decisão judicial em favor das autoras. Afirmou que as mensagens trocadas e anexadas ao feito pelas partes demonstram que a devedora principal indicou contato para negociação da devolução dos valores, bem como alegou estar em curso programação para pagamento da quantia, de forma que, em análise preliminar, necessária não seria a tutela provisória requerida, sobretudo quando sabido que as medidas de constrição patrimonial constituem atos excepcionais, que demandam indícios de dissipação do patrimônio, o que não se verifica em primeira análise. Com base nesses fundamentos, o juízo de origem indeferiu o pedido antecipatório formulado dada a indispensabilidade de formação do contraditório e dilação probatória. Em razões recursais (Id 16897678, p. 7-32), afirmam demonstrada a probabilidade do direito por força do inadimplemento contratual em que incorreram as agravadas, já que na data estipulada para cumprimento da obrigação, 23/3/2020, se eximiram da responsabilidade, sem ao menos apresentar previsão de cumprimento do ajustado. Noticiam que a agravante Maria Eugênia, ao requerer a rescisão contratual e a restituição dos valores depositados, foi informada de que a agência não possui ativos financeiros para restituir os valores, devendo ela esperar até novembro para liquidação de seu contrato. Concluem ser impositiva e urgente a concessão da medida, já que sumiram os valores que depositaram. Pontuam terem demonstrado por provas robustas o direito que dizem titularizar. Citam conversas mediante uso de aplicativo, comprovantes de transferência e recibos de encomenda de moedas estrangeiras. Afirmam ter cumprido a obrigação de efetuar a transferência de valores para viabilizar a aquisição da moeda, enquanto as agravadas deixaram clara a intenção de postergar pagamentos para 2021, de forma parcelada, o que seria inadmissível. Falam da provável dilapidação do patrimônio das rés. Pontuam que, contrariamente ao assentado na decisão agravada, há indícios de gestão fraudulenta, principalmente pela quantidade de vítimas e reclamações constantes da internet. Mencionam arrestos deferidos em outros processos como meio de se resguardar o direito dos consumidores lesados. Aduzem ser reversível o pedido de bloqueio de valores via BacenJud, de forma que não estaria presente a hipótese de irreversibilidade de que trata o art. 300, § 3o, do CPC. Postulam, no âmbito do agravo de instrumento, pela aplicação do instituto da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Esclarecem ter celebrado o contrato de aquisição de moeda estrangeira somente com a empresa IEX Câmbio. Informam que, em caso análogo (processo no 0704993-18.2020.8.07.0020), foi reconhecida a solidariedade entre as empresas agravadas (art. 14 do CDC), até porque têm idêntico registro de endereço e mesmos sócios. Tecem considerações sobre os valores individualmente despendidos, afirmando que a relação foi estabelecida em momento anterior à pandemia de Covid-19, razão pela qual não se pode falar em inadimplemento por força maior. Invocam os arts. 300, § 3o, e 301, ambos do CPC; os arts. 2o, 4-A, da Resolução n. 3.568-Bacen, art. 2o Resolução n. 3.954-Bacen; arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, par. único, e 14, todos do CDC (Lei n. 8.078/1990); e os arts. 475 e 927 do Código Civil. Requerem seja concedida a antecipação de tutela recursal para autorizar o imediato bloqueio na conta das agravadas, via sistema Bacenjud, da quantia de R$ 65.970,00 (sessenta e cinco mil novecentos e setenta reais), a ser efetivado de maneira solidária. Afirmam tratar-se de medida que garantirá o resultado útil do processo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para, confirmando a antecipação de tutela recursal, reformar a decisão agravada, nos mesmos moldes do pedido antecipatório formulado. Preparo recolhido ao Id 16899361. A antecipação de tutela requerida pela parte agravante foi indeferida por esta relatoria (Id 17649082). A parte agravante apresentou agravo interno (Id 18359972). A parte agravada apresentou contrarrazões aos agravos e instrumento e interno (Ids 19634924, 21451890, 23175506, 23226684, 23226685 e 23226686).É o relato do necessário. É o relatório do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Verifiquei, em consulta ao processo de referência, ter sido proferida, em 12/3/2021 (Id 86029048 do processo de referência), sentença de parcial procedência dos pedidos nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar: a) solidariamente, as requeridas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA a restituir à autora JEANNE MARIA GOIS DE PINHO DE MENDONCA o valor de R$ 31.295,00 (trinta e um mil, duzentos e noventa e cinco reais); à autora DENIZE MARIA GOES DE PINHO o valor de R$ R$ 10.255,00 (dez mil duzentos e cinquenta e cinco reais) e à autora SIRLIANE MARIA GOES DE PINHO PIRETTI o valor de R$ 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais); b) solidariamente, as requeridas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA a restituir à autora MARIA EUGENIA PAIXAO LAGES CARLINI o valor de R$ R$ 13.770,00 (treze mil setecentos e setenta reais). Todos os valores deverão ser corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescidos, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Como as autoras decaíram de parte mínima do pedido, condeno às requeridas, pro rata, a arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, após o trânsito em julgado e sem novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Id 88996836 do processo de referência). O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada, consoante o art. 996, caput, do CPC[2]. A verificação da prática de ato de extinção do processo com resolução do mérito, diretamente por esta relatoria em consulta processual, surte o mesmo efeito que a comunicação empreendida pelo juízo de origem, para o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, feita em conformidade com o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, porquanto o processo de referência foi extinto. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)